Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONFISSÃO TÁCITA DA RÉ ACERCA DA CULPA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA NÃO ELIDIDA. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR QUE SEGUE O VEÍCULO DA FRENTE. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS. ARTIGO 29, INCISO II E ART. 34 AMBOS DO CTB. CULPA DA RÉ CONFIGURADA. VALOR DO DANO MATERIAL QUESTIONADO. FRANQUIA DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor e a condenou ao pagamento de R$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais), a título de dano material, em face do ressarcimento dos respectivos danos causados pelo acidente de trânsito a que deu causa, sendo o valor relativo à franquia do seguro do automóvel pertencente ao autor.
2. Pugna a ré/recorrente pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais, alega preliminarmente a existência de nulidade consistente no cerceamento de defesa da ré, porquanto não foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas. No mérito, alega que o autor não coligiu aos autos três orçamentos referentes ao conserto do veículo, sendo o valor por ele cobrado considerado excessivo diante dos pequenos danos decorrentes da colisão entre o veículo que conduzia (Citroen C3) e o veículo do autor (Toyota Corolla). Requer, o acolhimento da preliminar suscitada para anular o julgado, ou sucessivamente, que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas pelo autor/recorrido pugnando pela manutenção do julgado. Concedo à ré/recorrente os benefícios da assistência judiciária e, estando presentes os pressupostos, conheço o recurso apresentado.
3. Preliminar de nulidade da sentença em face do alegado cerceamento de defesa. Não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, considerando que na contestação apresentada, houve admissão pela ré acerca da sua culpa pelo acidente. Sendo que não foi oportunamente requerida a produção da prova oral e, sequer foi coligido aos autos o rol de testemunhas e os fatos que elas eventualmente poderiam demonstrar ou comprovar, restando preclusa a oportunidade de produção da prova oral. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Assim, as provas coligidas aos autos emergem suficientes para demonstrar os fatos e provar a responsabilidade da ré em relação ao ocorrido. Com efeito, não há qualquer defeito no julgado que atraia a sua nulidade. Preliminar rejeitada.
4. MÉRITO. De acordo com os elementos constantes nos autos incide, na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide atrás de outro veículo; porquanto, não foi elidida por nenhum elemento de prova constante nos autos.
5. A ré, ao que tudo indica, não observou a distância frontal mínima de segurança entre o seu veículo (Citroen C3) e o veículo do autor (Toyota Corolla) que transitava à sua frente, consoante preceituado no artigo 29, Inc. II, do CTB: “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”; e o preceituado no art. 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”; sendo que, nas circunstâncias delineadas nos autos, teve a condutora ré o seu poder de reação inibido, repercutindo na colisão do seu veículo (Citroen C3) contra a traseira do veículo do autor (Toyota Corolla). Com efeito, não afastada a presunção relativa de culpa e provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa da ré/recorrente. Logo, é sua a responsabilidade pela reparação dos danos havidos. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.117.232, Proc.: 0701183-48.2018.8.07.0006, Caso: Vitor Romero da Silva Moreno versus RBP Veículos Ltda – ME, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil. Neste sentido,
7. Correta a sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento dos valores da franquia do seguro acionado pelo autor. Não merece prosperar a alegação da ré de que as avarias no veículo do autor foram de pequena monta e, portanto, o valor do conserto deveria ser reduzido, conforme pesquisado pela recorrente.
8. Anoto que o autor coligiu aos autos orçamento detalhado da seguradora (Id. 19.206.449), que descreve os serviços e peças necessários para reparo no veículo. Não obstante isso, o autor não é obrigado a consertar seu automóvel da forma e no local porventura indicado pela ré, podendo fazê-lo de acordo com a recomendação técnica dada por profissional especializado na área, após vistoria de avaliação e emissão de autorização pela companhia de seguros outrora contratada para segurar o bem; o que pressupõe que a substituição as peças afetadas é recomendada por questões de segurança e qualidade do serviço de reparação a ser executado.
9. Ressalto que o autor limitou-se a requerer o reembolso da franquia do seguro que teve que pagar, respeitando a extensão do dano material, por si, efetivamente suportado. Ademais, consoante restou demonstrado nos autos através das provas coligidas pela própria ré (conversas de aplicativo de mensagens – Id. 19.206.473 à Id. 19.206.477), o autor não criou óbice para que a ré levasse profissional de sua confiança para elaborar orçamento do conserto do veículo, disponibilizando-o para vistoria no seu local de trabalho ou na oficina especializada (Bianchini), o que a ré nuca providenciou.
10. Cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.169.253, Proc.: 0712386-62.2018.8.07.0020, Caso: Jéssica Daum Lima versus Danielle Souza Diniz Ribeiro; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, considerando que a recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
12. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.